Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], as partes litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação materializada no instrumento exibido[2]. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, ficam prejudicados os embargos de declaração interpostos pelos apelantes/executados - JL Costa Construtora Ltda. e Outros. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelos executados. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado e pagas as custas, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24222498 [2] ID 24222499